Tribunal: TJSP
Processo: 0007679-96.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0007679-96.2017.8.26.0635 VOTO N°23.514 - MO
Registro: 2020.0000970526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0007679-
96.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JACKSON DA
SILVA RODRIGUES FRANCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0007679-96.2017.8.26.0635 VOTO N°23.514 - MO
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0007679-96.2017.8.26.0635
Apelante: JACKSON DA SILVA RODRIGUES FRANCA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MARIA PAULA CASSONE ROSSI
Origem: 9a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 23.514
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição por
atipicidade da conduta. Não cabimento. Afastamento da
qualificadora da escalada. Impossibilidade. Existência de
laudo pericial. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.196/197), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.196/199 na
qual foi condenado às penas de 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
e 11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo
legal,
pela
acusação
do
crime
de
furto
qualificado (artigo 155, § 4°, inciso II, do
Código Penal), pretendendo sua absolvição por
atipicidade da conduta com base no princípio da
insignificância, e subsidiariamente, a atenuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0007679-96.2017.8.26.0635 VOTO N°23.514 - MO
das penas pelo afastamento da qualificadora
(fls.264/269).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.274/280).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.292/296).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Não
há
questionamentos
em
relação à autoria e à materialidade porque o Réu
condenado
não
recorreu
da
Sentença
nesse
sentido; portanto, limita-se
em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum
a análise recursal aos demais temas trazidos
pela
Defesa,
como
já
assentou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel. Min.
Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3. Efeito devolutivo dos recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da
atuação do órgão judicante ad quem aos contornos
traçados na insurgência recursal. Medida que
mantém hígidos princípios basilares da Justiça: da
inércia jurisdicional, da igualdade processual e da
inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0007679-96.2017.8.26.0635 VOTO N°23.514 - MO
quantum appellatum tem regência sobre o âmbito
recursal penal, a fim de coibir manifestações extra ,
citra ou ultra petita ”.
Não é caso de se reconhecer o
princípio da insignificância cuja aplicação se
dá em hipóteses especiais, quando permitida a
incidência da forma privilegiada do § 2° do
artigo 155 do Código Penal, aqui inviável porque
é o Réu reincidente (fls.151/152); portanto, se
vedado está o privilégio, vedado também está o
reconhecimento
da
insignificância,
como
já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC n°
345.020-MS, rel. Min. Néfi Cordeiro, 6a T., j.
em 12.04.2016):
“2.
Sedimentou-se
a
orientação
jurisprudencial no sentido de que a incidência do
princípio
da
insignificância
pressupõe
a
concomitância de quatro vetores: a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. O furto de R$ 30,00, cujo valor à
época representava em torno de 5,88% do salário
mínimo,
porém
praticado
por
agente
multireincidente, não permite a incidência do
princípio
da
insignificância
para
exclusão
da
tipicidade penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0007679-96.2017.8.26.0635 VOTO N°23.514 - MO
Quanto à escalada, registre-se
que, a despeito da desnecessidade de laudo
pericial, a qualificadora está bem delineada
porque: 1. interrogado em Juízo, o Réu confessou
a prática do crime, inclusive quanto à forma de
execução,
que
só
foi
possível
mediante
a
escalada, conforme descrição na denúncia; 2. a
confissão
em harmonia com o artigo 197 do
Código de Processo Penal - foi corroborada pela
prova
oral
produzida
e
contida
em
mídias
digitais constantes e inseridas no processo.
Diversamente do que ocorre com a
qualificadora do rompimento de obstáculo (com o
registro
de
retificação
de
posicionamento
anterior), não há necessidade, na escalada, de
realização de perícia, como ensinam: 1. Fernando
Capez (“Curso de Direito Penal”, vol. 2, Ed.
Saraiva, 7a ed., 2007, p.406): “É prescindível o exame
pericial, pois nem sempre a escalada deixa vestígios. Geralmente a
escalada é reconhecida pela só descrição do fato criminoso. Assim, a
própria narrativa do réu no sentido de que removeu telhas para adentrar
na residência, que pulou um muro muito alto, ou que passou por uma
galeria subterrânea já configura a qualificadora em tela. A prova pericial
somente será necessária se a escalada deixar vestígios”; 2. Flávio
Augusto Monteiro de Barros (“Direito Penal” -
Parte Especial - vol. 2, Ed. Saraiva, 2a ed.,
2009, p.353): “Finalmente, a prova pericial só é necessária
quando a escalada deixa vestígios. Caso contrário, a qualificadora pode
ser provada por outro meio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0007679-96.2017.8.26.0635 VOTO N°23.514 - MO
Não
bastasse
isso,
o
laudo
pericial de fls.191/195, posto que não direta e
incisivamente conclusivo nesse sentido, afirma
que não descarta “a hipótese que este acesso
tenha se dado mediante escalada do muro de
alvenaria
de
guarnecimento
de
sua
lateral
esquerda, o qual media cerca de 2,0 (dois)
metros de altura e ostentava uma solução de
continuidade (buraco) passível de ser utilizado
na escalada” (fls.193/194).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR